Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003689-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO KENEY DA SILVA FELISBERTO - CPF: 038.281.891-13 (RECORRENTE), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0003-01 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1003689-49.2023.8.11.0001

Recorrente

:

JOÃO KENEY DA SILVA FELISBERTO

Recorrido

:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – SERVIÇO PRESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
-
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada no id.

190539387
, que
julgou improcedente o pleito inicial
de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 e R$3.000,00 a título de repetição do indébito.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz a nulidade da cláusula contratual de pagamento de mensalidades referente a meses anteriores à data de ingresso por ser abusiva.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o r
eclamante sustenta que, em razão de ter iniciado o curso contratado junto à empresa demandada no fim do mês de março (ingresso em 25/03/2017), não houve a contraprestação dos serviços educacionais correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017.

Assim, o autor
teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito referente a serviço que alega não ter sido prestado.

Por sua vez,
a reclamada argumenta que houve Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT).

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inicial, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

“Em julgado a Eminente Desembargadora, considerou naquele caso a parte Apelada (que se assemelha ao Reclamante), entrou de forma tardia na instituição de ensino com o curso já em desenvolvimento; e também, que a forma de contratação de prestação de serviço e cobrança é semestral, usufruindo o aluno do semestre letivo (2017/1) como um todo, desde que o mesmo tenha aproveitamento mínimo de 75%, que é o mesmo caso do Reclamante, conforme histórico escolar constante dos autos do respectivo período.

O que levou a condenação da IES na mencionada decisão colacionada, foi em razão do aluno ter ingressado tardiamente e as cobranças serem relativas ao período anterior ante a inexistência de vínculo, obstando o seu reconhecimento.

No caso concreto, ocorreu de forma contrária, e considerando a fundamentação da Julgadora, há permissivo para tanto, já que a Reclamada no início da relação e prestação de serviços ofereceu ao Reclamado o pagamento relativo ao período anterior da matrícula que fosse pago ao final do curso, como verificado no ID. 108448783, ou seja, aqui encontra-se o distinguishing, haja vista que a ilegalidade seria se fosse atribuído ao Reclamante cobrança com data anterior ao da matrícula.

Deste modo, indefiro o pleito inicial quanto a alegação de inexigibilidade dos débitos cobrados correspondentes ao semestre letivo 2017/1, não havendo se falar em restituição em dobro e/ou declaração de nulidade de cláusula contratual, uma vez que justificada a cobrança posterior à matrícula.

- DO DANO MORAL.

Ante a legalidade da cobrança realizada pela Reclamada, inexiste nos autos demonstração mínima de ofensa a sua honra, ônus que incumbia ao Reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, já que a Reclamada agiu dentro dos parâmetros legais de cobrança.

Assim, não há razão para o deferimento e responsabilização de danos morais do Reclamada, tem-se, portanto, a improcedência do referido pedido, afastando ofensa aos art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque,
restou incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes,
não havendo prova de que houve falha na prestação do serviço, cujo ônus cabia à parte autora
.

O contrato juntado à inicial indica a vigência semestral, o que implica dizer que a parte autora anuiu com o pagamento pelo semestre ofertado, ainda que tenha ingressado no curso posteriormente. Tal conclusão é reforçada pela leitura do aditivo que disciplina a forma de pagamento das mensalidades escolares correspondentes aos referidos meses.

Portanto,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pelo reclamante, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024